Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-42.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0040-40 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (RECORRIDO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MASTERCARD BRASIL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. POSSÍVEL FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no dia 24/06/2020 no valor total de R$ 292,07 (duzentos e noventa e dois reais e sete centavos).

2.

As compras fraudulentas realizadas por terceiro desconhecido nos valores de R$ 102,99; R$ 159,09 e R$ 29,99 são incontroversas nos autos.

3.

Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa. Ao revés, o extrato bancário e a resposta à contestação comprovam que o estorno ocorreu em tempo razoável, em 27/06/2020, ou seja, três dias após o evento danoso. Com efeito, as cobranças indevidas ocorreram no dia 24/06/2020, sendo que a instituição bancária, no dia
27/06/2020
, creditou na conta corrente da Recorrida à quantia correspondente a R$ 292,07 (id nº 74295496),
antes mesmo do ajuizamento da ação que ocorreu em 04/07/2020.

4.

O fato é que não restou comprovado que o fato vivenciado pela Recorrida tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela instituição financeira com o estorno dos valores lançados indevidamente, em apenas 03 (três) dias após a reclamação, ou seja, em tempo razoável.

5.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in

re

ipsa”
. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no dia 24/06/2020 no valor total de R$ 292,07 (duzentos e noventa e dois reais e sete centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes BANCO ITAUCARD S.A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), além da restituição do valor de R$

292,07 (duzentos e noventa e dois reais e sete centavos).

Inconformado, o Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Do mesmo modo, a
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA apresentou recurso inominado. Sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que possui natureza jurídica de bandeira, não possuindo qualquer ingerência nos fatos narrados pela consumidora. No mérito, busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021